Tribunal: TJMT
Processo: 1040776-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040776-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SANTHIAGO VALENTIM ARAUJO - CPF: 158.141.387-42 (ADVOGADO), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVANTE), MICHEL GRUMACH - CPF: 124.158.767-12 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (AGRAVADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Cessão de crédito. Pedido de sucessão processual. Insuficiência probatória quanto à regularidade da representação da cedente. Fraude à execução. Aquisição de imóveis em nome de filho menor. Necessidade de dilação probatória. Tutela de urgência. Requisitos não demonstrados. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu (i) o pedido de sucessão processual do credor originário por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, ante a ausência de comprovação suficiente da regularidade da cessão de crédito, e (ii) o arresto executivo de imóveis registrados em nome do filho do executado, sob alegação de fraude à execução.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se estão devidamente comprovados os requisitos formais e representativos necessários à admissão da sucessão processual do credor originário pelo cessionário Fundo de Investimento;
(ii) saber se é possível, em sede de agravo de instrumento, reconhecer fraude à execução e deferir arresto executivo sobre bens registrados em nome de terceiro, diante da controvérsia fática existente.

III. Razões de decidir

3.

A sucessão processual fundada em cessão de crédito exige prova clara e robusta da regularidade da transferência e da legitimidade dos representantes que firmaram o instrumento, ônus que não foi adequadamente cumprido, subsistindo dúvida quanto aos poderes de representação dos signatários do termo de cessão
.

4.

A cautela judicial na admissão de terceiros no polo ativo da execução é medida necessária para prevenir nulidades e assegurar a higidez do processo executivo, impondo-se a manutenção do indeferimento da sucessão processual até a regularização probatória no juízo de origem.

5.

A alegação de fraude à execução decorrente da aquisição de bens em nome de filho menor, embora juridicamente relevante, demanda aprofundamento probatório incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com a análise sumária própria das tutelas de urgência.

6.

A existência de controvérsia quanto à titularidade do crédito impede, por si só, o deferimento de medidas constritivas patrimoniais pleiteadas Fundo de Investimento ora Agravante, recomendando a preservação da decisão agravada por prudência jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A sucessão processual fundada em cessão de crédito exige prova inequívoca da regularidade da representação da cedente e dos poderes dos signatários do instrumento de cessão.
2. A alegação de fraude à execução que envolve aquisição de bens em nome de terceiro, especialmente quando controvertida, demanda dilação probatória e não autoriza, de plano, a concessão de arresto executivo na via estreita do agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300; 778, § 1o, III; 1.019.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1009511-51-2025, Segunda Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1040776-71-2025

AGRAVANTE:
CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

AGRAVADO:
CLODOALDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C F Fundo de Investimento em Direito Creditório Responsabilidade Limitada em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que na
(Execução de Título Extrajudicial),
indeferiu arresto executivo dos imóveis objeto das matrículas n.
6.050, 6058 e 6059 do cartório de registro de imóveis de Sinop/MT,
ao argumento de fraude à execução,
bem como a sucessão processual da credora originária
ADM DO BRASIL LTDA pela Agravante
.

Nas razões recursais, a Agravante
alega que a decisão agravada indeferiu
o pedido de sucessão processual ao fundamento de que a
documentação apresentada, notadamente, a prova da titularidade do crédito e a cadeia de representantes e cadeia de gestão do Cessionário não possui clareza e robustez necessários para comprovar a plena e regular capacidade do Fundo de Investimento
, no entanto, o Termo de Cessão foi regularmente firmado pelos representantes legais da Administradora do Fundo com poderes conferidos para prática de atos de cessão de crédito, conforme comprova por instrumentos de
mandatos
e atos constitutivos.

Verbera inexistir dúvidas quanto a titularidade do crédito, visto que o Termo de Cessão foi assinado pelo Exequente ADM do Brasil Ltda e, também, pelo patrono escritório, demonstrando concordância dos Cedentes

com a transferência do crédito, ademais, a transferência do crédito no curso da execução, independe de anuência do executado.

Argumenta a Agravante que o devedor ciente de sua condição de insolvente busca dissimular seu patrimônio mediante artifícios familiares para frustrar o direito do credor, acrescentando que após o ajuizamento da ação e ciente da execução, o devedor adquiriu em nome de seu filho 500 hectares de fazenda avaliados em 15 milhões, sendo que o menor impúbere à época, não teria condições para adquirir referido patrimônio, servindo de laranja para blindar patrimônio do devedor em fraude à execução.

Assevera que o filho outorgou procuração aos pais para que estes administrassem o patrimônio, já que é médico e reside cerca de 2.000 mil kilometros dos imóveis adquiridos.

Verbera que se fazem presentes os requisitos necessários para reconhecer fraude a execução, uma vez que quando da aquisição de imóveis em nome do filho menor de idade o Executado já havia sido citado e, inclusive, oferecido embargos à execução, ou seja, quando da fraude já era demandado em dívida milionária que chegavam a 2 milhões e já atingem 7 milhões, sendo que a execução encontra-se em trâmite há mais de 20 (vinte) anos, ademais, afirma estar caracterizada a má fé diante da aquisição de bens em nome de filho menor de idade na época.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão Agravada, argumentando que a fraude sustentada foi objeto de análise nesta Segunda Câmara em situação semelhante em que se reconheceu indícios de violação ao artigo 972 do CPC, reconhecendo que a transferência de bens de terceiro a filho menor de idade em contexto de inadimplemento e litígio patrimonial demonstra forte indício de blindagem patrimonial, sendo legítima a constrição até que terceiro demonstre

por meios próprios boa fé bem como a inexistência de relação com o patrimônio.

Alega a possibilidade de arguição de fraude à execução e que não pode prosperar a fundamentação de que a declaração de ineficácia de alienação envolve patrimônio de quem não é parte de modo que deve a Exequente ingressar com ação adequada (pauliana), já quem requer dilação probatória, além disso, a fraude pode ser reconhecida no processo de execução.

Afirma que o verdadeiro adquirente dos bens foi o devedor que o fez em nome do filho menor, sendo que a execução se arrasta há mais de 20 anos sem perspectiva de adimplemento, e que a aquisição de bens em nome de terceiros laranjas caracteriza simulação e fraude a execução. Finalmente pugna pela antecipação de tutela para que
seja deferido o arresto executivo com relação as matriculas 6.050,m 6058 e 6059 do cartório de registro de imóveis de Sinop/MT
e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para confirmar o arresto e admitir as habilitação da Agravante nos Autos de Execução.

Nas
contrarrazões
o Agravado sustenta que a decisão agravada não merece modificação, acrescentando que para que uma Cessão de Crédito seja válida, é requisito essencial que o “cedente”, portanto, o credor originário, seja representado por quem de direito, sendo que
a Agravante

junta aos autos um Termo de Cessão, mas não apresenta um único documento que comprove atribuição e poderes a quem assinou
, transmitindo pelo “cedente”, credor originário, ADM do Brasil Ltda.

Sustenta que resta ausente o Contrato Social ou Estatuto Social da empresa “cedente” para se aferir quem são seus administradores, com poderes de representação, e a inequívoca ausência da Procuração Pública que outorgue aos signatários poderes específicos para alienar créditos da empresa originária do título, ADM do Brasil Ltda.

Verbera que um negócio jurídico que carece da prova de representação de uma das partes é um negócio juridicamente inexistente, ou na melhor das hipóteses, nulo de pleno direito.

Assinala que
o Agravante não se desincumbiu em provar a cadeia dominial e postulatória que chegou as pessoas que assinaram a Cessão de Crédito,
que alega ser titular e que o Termo de Cessão de Crédito acostado aos autos pelo Agravante, contendo os signatários – Raphael Cambraia Alves Costa e Patrícia Ulian, que sequer detém poderes para assinar e, portanto, ceder títulos de crédito da empresa ADM do Brasil Ltda.

Argumenta a
inexistência de fraude à execução e que os bens foram adquiridos com recursos oriundos de doação,
conforme argumenta estar demonstrado e foi realizado por meio de Escritura Pública, constando na declaração de imposto de renda do cessionário.

Verbera que a fraude se caracteriza pela clandestinidade do ato o que não é o caso retratado nos Autos, argumentando que a transação ocorreu conforme a legalidade, acrescentando que os imóveis em questão nunca foram de titularidade dos executados, como se comprova pelas certidões de inteiro teor acostadas aos Autos.

Argumenta que a Agravante litiga de má fé, havendo necessidade de lhe imputar referida penalidade pretendendo seja negado provimento ao recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise constata-se que a Agravante se insurge com relação ao indeferimento da sucessão processual, argumentando que houve cessão do direito de crédito pela ADM do Brasil, conforme Termo de Cessão carreado aos Autos.

Com relação ao pedido de sucessão processual constata-se que ao proferir a decisão o Juízo
a quo
fundamenta o seguinte:

“(...)
O pleito de substituição processual, fundado na cessão de crédito (id. 197754108), encontra óbice na insuficiência probatória da legitimidade e da regularidade da representação do Fundo Cessionário. Conquanto o art. 778, § 1o, III, do Código de Processo Civil, autorize a sucessão pelo cessionário, a transferência de um título executivo judicialmente cobrado para um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios exige o cumprimento de requisitos formais e regulatórios.

A documentação apresentada, notadamente a prova da titularidade do crédito e a cadeia de representação e poderes de gestão da cessionária, não ostenta, neste momento, a clareza e a robustez necessárias para comprovar, de forma cabal e insofismável, a plena e regular capacidade do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO CF para prosseguir na execução em substituição ao credor originário. O juízo deve agir com a máxima cautela na admissão de terceiros no pólo ativo da execução, a fim de evitar futuras alegações de nulidade e tumulto processual. Ante a ausência de prova plena da regularidade da transferência e da representação, impõe-se o indeferimento da sucessão processual. (...)”

Constata-se que a Agravante juntou aos Autos Termo de Cessão em que a ADM do Brasil teria cedido os direitos de crédito discuto nos Autos para o Agravante, no entanto, deixou de juntar a cadeia de representação não comprovando que as pessoas que assinaram referido Termo de Cessão (....) figuram como representantes da Cedente e que tenham poderes para efetivar a cessão de crédito.

É cediço que para realizar cessão de crédito é necessário que a pessoa tenha poderes e legitimidade para assim proceder, sendo que no caso, a Agravante não apresentou comprovação de que
Patrícia Ulian e Raphael
Cambraia Alves Costa
que assinaram o Termo de Cessão (ID 197754108),
tenham poderes de representação perante a cedente ADM do Brasil e poderes para realização da cessão de crédito,
valendo ressaltar

que nesse contexto, pairam fundadas dúvidas acerca da validade da referida cessão, conforme bem reconhece o Juízo
a quo
.

Diante desse quadro, tenho que é necessário que a Agravante faça a regularização da situação no juízo de origem apresentando a comprovação de que quem assinou o questionado documento possui poderes autorizados pela cedente poderes de representação e igualmente para efetivarem cessão da crédito,

já que não resta claro

que Raphael Cambraia
Alves Costa
e Patrícia Ulian teriam poderes para procederem a cessão do crédito.

Portanto, há necessidade de que seja comprovada a representação e legitimidade das pessoas que assinaram o Termo de Cessão ID 197754108 e se possuem poderes para realizar a cessão

para que se possa admitir a sucessão processual.

Nesse ponto, não há como acolher a pretensão recursal quanto a sucessão processual à míngua de elementos probatórios

aptos quanto a cessão em questão
.

Dessa forma,
por medida de cautela
e
visando evitar eventual e futura alegação de nulidade
deve ser mantida a decisão agravada quanto a essa questão, cabendo à Agravante realizar a devida regularização necessária no Juízo
a quo
quanto aos poderes de representação e poderes para realizar a cessão junto à cedente em relação as pessoas que assinaram o Termo de Cessão.

No mais,
a Agravante pretende o deferimento do arresto executivo em relação aos imóveis objeto das matrículas n.

6.050, 6058 e 6059 do cartório de registro de imóveis de Sinop/MT de propriedade do filho do executado/Agravante
, aduzindo que teria ocorrido manobras da parte executada/Agravada para aquisição de patrimônio significativo em nome do filho menor à época, visto que contava com apenas 11 anos de idade e não possuía recursos para tal aquisição.

Cumpre anotar que no pertinente a alegação de fraude à execução em razão da aquisição de bens em nome de filho menor à época e pretensão de que seja reconhecido a sua ocorrência e, de consequência, o arresto executivo dos imóveis elencados na peça recursal, é possível verificar, diante da situação retratada nos Autos, que a Agravante carreou aos processo documento que evidencia a aquisição de patrimônio em agosto de 2011 (ID 197754126), por filho menor do executado.

Assim, referida situação,
em tese
, pode admitir reconhecimento de fraude à execução,
mormente, se quando da referida transação o devedor já tinha conhecimento da execução,

e conforme resta decidido no Agravo de Instrumento

1009511-51-2025 a aquisição de bens em nome de filho menor em tais circunstâncias pode até indicar a possibilidade de fraude, todavia, o Agravado afirma que a aquisição questionada é decorrente de recursos oriundos de doação,
juntando documentos aos Autos que demonstram referida transação, situação que certamente, demanda melhores esclarecimentos e dilação probatória.

Ademais, conforme fundamentado, no caso, necessário ressaltar que há dúvidas quanto a cessão dos direitos creditórios ao Fundo de Investimento na medida em que não se verifica, de plano, que as pessoas que assinaram o Termo de Cessão tenham poderes de representação junto à Cedente ADM do Brasil e poderes para efetivar a cessão, havendo necessidade de que seja regularizada a questão referente a cessão de crédito junto ao Juízo de origem para legitimar o (Fundo de Investimento), a pleitear medidas de constrição com relação ao crédito objeto da execução.

No pertinente a pretensão à condenação do Agravante por litigância de má fé não merece acolhida diante da ausência de comprovação de conduta dolosa praticada ou que tenha atuado com pretensão de causar prejuízo ao Recorrido, mesmo porque o simples fato de o litigante fazer uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má fé.

Ademais a má fé não pode ser presumida, havendo necessidade de que seja comprovado dolo da parte o que não se verifica no caso.

Em face dessas considerações e tendo em vista a situação fática retratada
, n
ão há como acolher nesta seara recursal, o pedido de sucessão processual pelas razões retro mencionadas, pleiteada pela Agravante e, tampouco, o arresto executivo

de modo que por medida de cautela, mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026